Tribunal: TJSP
Processo: 1501465-98.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Concurso de agentes. Autoria e materialidade do crime comprovadas, assim como a qualificadora do concurso de agentes. Condenação mantida. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 169, parágrafo único, inciso II, do Código Penal. Penas, contudo, que comportam redução. Básicas que devem partir de um quinto acima do piso (e não de metade, como procedido

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Concurso de agentes. Autoria e materialidade do crime comprovadas, assim como a qualificadora do concurso de agentes. Condenação mantida. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 169, parágrafo único, inciso II, do Código Penal. Penas, contudo, que comportam redução. Básicas que devem partir de um quinto acima do piso (e não de metade, como procedido na r. sentença), por conta dos maus antecedentes do acusado, representados por duas condenações anteriores. Na segunda fase, aumento de um terço, pela reincidência específica, que se mostrou excessivo, devendo tal majoração ser de um quinto. Regime semiaberto mantido. Apelo parcialmente provido, para a redução das penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501465-98.2019.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
FERNANDO ALVES DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do apelante a 02 (dois)
anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime
semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, de unidade no piso, restando
mantida, no mais, a sentença impugnada.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO
(Presidente),
GERALDO
WOHLERS
E
CLAUDIA
FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-98.2019.8.26.0229 -Voto no 38359
2
VOTO No 38.359 (RL) – Digital
Apelação criminal no 1501465-98.2019.8.26.0229 Hortolândia
Apelante: FERNANDO ALVES DE SOUSA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
FURTO QUALIFICADO. Concurso de agentes. Autoria
e materialidade do crime comprovadas, assim como
a qualificadora do concurso de agentes. Condenação
mantida. Impossibilidade de desclassificação para o
delito previsto no artigo 169, parágrafo único, inciso
II, do Código Penal. Penas, contudo, que comportam
redução. Básicas que devem partir de um quinto
acima do piso (e não de metade, como procedido na
r. sentença), por conta dos maus antecedentes do
acusado, representados por duas condenações
anteriores. Na segunda fase, aumento de um terço,
pela
reincidência
específica,
que
se
mostrou
excessivo, devendo tal majoração ser de um quinto.
Regime semiaberto mantido. Apelo parcialmente
provido, para a redução das penas.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
FERNANDO ALVES DE SOUSA de sentença que o condenou, como incurso no
artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, às penas de 04 (quatro) anos de
reclusão, em regime semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa, de valor unitário
mínimo, postulando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente,
a desclassificação para o delito do artigo 169, parágrafo único, inciso II, do
mesmo diploma legal, ou, caso mantida a condenação por furto qualificado, a
redução das reprimendas, mediante o estabelecimento das básicas nos
patamares mínimos e a imposição de acréscimo menor a título de reincidência,
pugnando, por fim, pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 247/257).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-98.2019.8.26.0229 -Voto no 38359
3
É o relatório.
Consta da denúncia de fls. 108/110 que, no dia
15 de julho de 2019, por volta das 13h45, na Rua Argolino de Moraes, n°. 391,
Vila São Francisco, em Hortolândia, ALEXANDRE PLINIO DA SILVA ASSIS e
FERNANDO ALVES DE SOUSA, agindo em concurso de agentes e mediante
rompimento de obstáculo, subtraíram, para proveito comum, 01 (uma) caixa
d'água de 500 litros, 01 (uma) fechadura, 01 (uma) dobradiça e 01 (uma)
maçaneta, todos pertencentes à empresa Moto Snob.
A
ação
penal
foi
julgada
parcialmente
procedente, para a condenação do apelante e do corréu ALEXANDRE PLÍNIO
DA SILVA ASSIS, ambos como incursos no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código
Penal afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que “o
laudo pericial é instruído com fotos que demonstram o estado de abandono do
imóvel de onde teriam sido subtraídos os produtos, não se podendo afirmar que
foram os réus os responsáveis pelos diversos arrombamentos que constam do
laudo pericial. Plausível, portanto, que o local já estivesse aberto, facilitando o
ingresso dos réus, e a consequente subtração e bens” (fls. 193) às penas,
respectivamente, de quatro anos de reclusão, em regime semiaberto, e vinte um
dias-multa, e dois anos e oito meses de reclusão, também em regime semiaberto,
e treze dias-multa, tendo a sentença transitado em julgado para ALEXANDRE
(fls. 194).
Feitas essas observações, verifica-se que o
apelo comporta parcial provimento.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/12),
pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), pelo auto de reconhecimento de
objeto (fls. 15), pelo laudo pericial do local dos fatos (fls. 126/133) e pela prova
oral colhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-98.2019.8.26.0229 -Voto no 38359
4
A autoria é igualmente inegável, tendo em vista
que os guardas civis Jorge Nogueira Franco e Thiago André de Oliveira narraram
que receberam denúncia de que dois indivíduos carregavam uma caixa d'água e
sacolas, após o que abordaram os réus trajados com roupas que coincidiam
com as informadas pelo denunciante -, na posse dos objetos subtraídos (caixa
d'água e fechaduras de metal), em um ferro velho situado, aproximadamente, a
setecentos e cinquenta metros de distância do imóvel vítima. Surpreenderam-nos
quebrando mencionadas fechaduras, a fim de vendê-las nesse ferro velho. Os
acusados admitiram que haviam furtado tais objetos do referido imóvel, o qual,
segundo informado pelos guardas, ostentava uma placa “aluga-se” (gravações
digitais fls. 244).
Vale destacar que os guardas metropolitanos
são agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da
função e, por isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas,
especialmente se não se demonstrou interesse concreto da parte deles na
incriminação do apelante.
A
respeito
do
assunto
é
iterativa
a
jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em
suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional” (RT
752/589).
E os acusados disseram que passaram em
frente ao imóvel, encontrando, na calçada, a caixa d'água e os demais objetos
descritos na exordial. Por acreditarem que se tratava de lixo, levaram os bens até
um ferro velho (gravações digitais fls. 244).
Portanto, restaram patentes a autoria e a
materialidade do furto, bem como a presença da qualificadora do concurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-98.2019.8.26.0229 -Voto no 38359
5
agentes, pois, conforme demonstrado, o apelante e o corréu ALEXANDRE
subtraíram os bens descritos na exordial, não havendo se falar em absolvição.
Cumpre observar que o fato de não terem
constado cotações da avaliação extrajudicial dos bens subtraídos (fls. 16) não
afasta a responsabilidade do recorrente pelo furto praticado; mesmo porque, o
proprietário do estabelecimento vítima reconheceu tais objetos como sendo seus
(fls. 15).
Tampouco é o caso de desclassificação para o
delito previsto no artigo 169, parágrafo único, inciso II, do Código Penal, pois,
como bem destacado na r. sentença, “(...) não se tratava de coisa perdida, porque
encontrava-se em propriedade alheia, não tendo os réus comprovado que se
tratavam de sucatas prontas para descarte, o que lhes incumbia. Outrossim, não
prospera o alegado erro de tipo por abandono do local, uma vez que, consoante
afirmado pelos guardas municipais hoje ouvidos, havia placas de aluguel do
imóvel, indicando, portanto, a propriedade do bem” (fls. 193/194). De qualquer
modo, ainda que presentes sinais de abandono no local dos fatos, não assistia ao
réu o direito de subtrair bens que ali se encontravam, mesmo porque, como
destacado pelos guardas municipais ouvidos em Juízo e conforme se observa
das fotografias de fls. 143/144, o imóvel em questão ostentava placa de aluguel.
As penas, contudo, comportam redução.
As básicas partiram de metade acima do piso
legal, em razão dos maus antecedentes do acusado. Contudo, tal aumento deve
ser de um quinto, posto que FERNANDO ostenta duas condenações anteriores
definitivas aptas à majoração das sanções na primeira etapa da dosimetria
(processos nos 0003110-27.2015.8.26.0084 e 0001029-37.2016.8.26.0548 - fls.
64/65).
Na segunda fase, por conta da reincidência
específica (processo no 0001275-67.2015.8.26.0548 - fls. 65), o acréscimo deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-98.2019.8.26.0229 -Voto no 38359
6
ser também de um quinto (e não de um terço, como procedido em primeiro grau),
totalizando as reprimendas, agora, dois anos, dez meses e dezesseis dias de
reclusão e quatorze dias-multa, de unidade no piso.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
AUMENTO DE 1/5 (UM QUINTO) NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS
DENEGADA. 1. O Paciente foi sentenciado às penas de 6 (seis) anos em regime
inicial fechado e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. Na segunda fase de
fixação da pena, o juiz sentenciante, em decisão mantida pelo Tribunal a quo,
aumentou a pena-base em 1/5 (um quinto) por ser o Paciente reincidente específico
no crime de tráfico de entorpecentes. 2. Conforme entendimento desta Corte
Superior, embora não fixado pelo Código Penal a quantidade de aumento de pena
em decorrência das agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo percentual
mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto). Entretanto, pode ser
fixado patamar superior para o aumento mediante fundamentação concreta, que no
caso em tela evidencia-se na reincidência específica do Paciente no crime de
tráfico de drogas. 3. Ordem de habeas corpus denegada”. (HC 467755/SP, 6a
Turma, Min Rel. Laurita Vaz, j. 24.09.2019, DJe 04.10.2019).
E as condenações anteriores do acusado, por
outros furtos, justificaram a imposição do regime inicial semiaberto.
Quanto ao pleito de concessão dos benefícios
da Justiça Gratuita, frise-se que foi correta a condenação ao pagamento das
custas processuais, com base na lei, acrescentando-se que eventual
impossibilidade de efetuar o adimplemento deve ser discutida e comprovada
perante o juízo da execução, conforme, aliás, o entendimento consolidado desta
colenda 5a Câmara Criminal (Apelação Criminal no 0063619-94.2013.8.26.0050

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-98.2019.8.26.0229 -Voto no 38359
7
Rel. Des. Sérgio Ribas, j. 06.04.2017).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas do apelante a 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 16
(dezesseis) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa,
de unidade no piso, restando mantida, no mais, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)